Tribunal: TJMT
Processo: 1018619-07.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Citação por edital. Exceção de pré-executividade. Comparecimento espontâneo do executado. Nulidade suprida. Manutenção da penhora. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018619-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PETRONIO FRANCISCO DA MATA - CPF: 042.308.594-81 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALINSON RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 074.050.914-40 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA SAVELA VIEIRA - CPF: 000.945.370-97 (ADVOGADO), ALVARO SAVIO VIEIRA - CPF: 411.040.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Citação por edital. Exceção de
pré
-executividade. Comparecimento espontâneo do executado. Nulidade suprida. Manutenção da penhora. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
c
ontra decisão que acolheu exceção d
e
pré
-executividade apresentada para
reconhece
r
a nulidade da citação por edital e, em consequência, a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive o bloqueio de valores. Determinou-se
a expedição de novo mandado de citação pessoal, condicionado ao prévio recolhimento de custas pelo exequente
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o comparecimento espontâneo do executado, por meio da apresentação de exceção de
pré
-executividade, supre a nulidade da citação por edital, afastando a nulidade dos atos processuais subsequentes, especialmente a penhora de valores
, no caso concreto
.

III.
Razões de decidir

3.
O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, conforme dispõe o art. 239, § 1º, do
Código de Processo Civil, iniciando-se a partir desse momento o prazo para apresentação de defesa.

4.

A apresentação da exceção de
pré
-executividade, por meio de advogado com procuração válida, demonstra ciência inequívoca da execução fiscal e exercício tempestivo da ampla defesa e do contraditório.

5.

O princípio da instrumentalidade das formas impede a declaração de nulidade dos atos processuais quando ausente prejuízo concreto à parte, especialmente quando a finalidade do ato foi atingida.

6.

O reconhecimento da nulidade, nas circunstâncias dos autos, configuraria formalismo excessivo, uma vez que o executado já atuava nos autos no momento do bloqueio judicial e não sofreu cerceamento de defesa.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

2.
A ciência inequívoca do processo e o exercício regular da ampla defesa afastam a nulidade processual.

3.
O princípio da instrumentalidade das formas impede o reconhecimento de nulidade quando atingida a finalidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1036789-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 23.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
contra a decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a nulidade da citação por edital e, por conseguinte, declarando a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a penhora de valores, determinando ainda
a expedição de novo mandado de citação pessoal, condicionado ao prévio recolhimento das custas pelo exequente
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou o comparecimento espontâneo do executado aos autos, ocorrido em 19.3.2024, com apresentação de exceção de
pré
-executividade, o que, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, supre qualquer ausência ou nulidade de citação.

Afirma que a atuação do executado por meio de advogados com procuração regularmente constituída revela ciência inequívoca da existência da ação, afastando-se, assim, qualquer nulidade.

Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a
apresentação de exceção de
pré
-executividade configura comparecimento voluntário e supre o vício na citação, não sendo justificável o reconhecimento da nulidade nem o levantamento da penhora efetivada.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da citação e mantendo a penhora realizada, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso.

(Id
291895852
).

O efeito suspensivo
pretendido
foi
indeferido
. (Id
292293897
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão
recorrida
.

A controvérsia recursal envolve a análise sobre os efeitos do comparecimento espontâneo do executado, por meio da apresentação de exceção de
pré
-executividade, quanto à superação da nulidade da citação por edital e à preservação dos atos processuais subsequentes, especialmente o bloqueio de valores.

De acordo com o processo de origem, verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários no valor de R$ 36.345,75, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa n. 2209616.

Após o regular processamento, foi expedida carta precatória para citação do executado, porém a diligência não foi cumprida em razão da ausência de pagamento das custas necessárias para a realização dos atos de citação, penhora e avaliação, conforme certificado pelo oficial de justiça.

Diante disso, o exequente requereu a citação por edital, que foi deferida e efetivada
em 18.7.2023
.

Posteri
ormente, o Estado
requereu o bloqueio judicial eletrônico por meio do Sistema
BACENJUD,
o qual foi efetivado em 19.3.2024.

Na mesma data, o executado apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando a nulidade da citação por edital e requerendo o levantamento dos valores bloqueados, sob o argumento de que não foram esgotadas as tentativas de citação pessoal antes da adoção da modalidade ficta.

O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital e, por consequência, declarou a nulidade dos atos processuais subsequentes, incluindo o bloqueio judicial, determinando ainda
a expedição de novo mandado de citação pessoal, condicionado ao prévio recolhimento das custas pelo exequente
.

Contra essa decisão, recorre o agravante alegando que o comparecimento espontâneo do executado, por meio da apresentação da exceção de
pré
-executividade, supriu a eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, e que, por essa razão, não há fundamento para o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes, devendo ser mantido o bloqueio judicial de valores realizado.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a necessidade da citação formal, passando a fluir, a partir
desse momento, o prazo para defesa. Assim dispõe o referido dispositivo legal:

“
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável
a
citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§
1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
”
.
(Destaquei).

No caso
dos autos
, observ
o
que a exceção de
pré
-executividade foi apresentada no mesmo dia em que foi efetivado o bloqueio judicial de valores, o que revela que o executado teve ciência inequívoca da existência da execução fiscal e se manifestou de forma tempestiva e técnica, por meio de advogados regularmente constituídos nos autos.

Tal circunstância evidencia que houve pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não se identifica qualquer prejuízo decorrente de eventual vício na citação.

Ademais, não se pode perder de vista que a alegação de nulidade da citação apresentada pelo executado teve como objetivo central a invalidação dos atos processuais subsequentes, especialmente o bloqueio de valores realizado por meio do sistema
BACENJUD.

No entanto, tal pretensão não encontra respaldo jurídico, uma vez que a exceção de
pré
-executividade foi apresentada na mesma data da constrição, ou seja, antes de qualquer medida efetiva que pudesse causar prejuízo à parte.

Assim, ainda que
tenha sido reconhecida a
irregularidade na citação por edital, ela já se encontrava superada pelo comparecimento espontâneo do executado, que passou a atuar ativamente no feito, sem qualquer comprometimento ao exercício da ampla defesa ou ao contraditório.

Por outro lado, o princípio da instrumentalidade das formas e da finalidade dos atos processuais reforça que, inexistindo qualquer prejuízo concreto ao direito de defesa do executado, não há razão para se reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados.

No caso em exame, o executado apresentou exceção de
pré
-executividade na mesma data em que houve o bloqueio judicial, demonstrando ciência inequívoca da execução e utilização dos meios adequados para exercer sua defesa, o que torna descabida a desconstituição dos atos já regularmente praticados nos autos.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. SUPERAÇÃO DO VÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1016232-52.2021.8.11.0002. O Agravante sustenta a nulidade da citação por ter sido realizada de forma irregular, sem a observância das disposições do artigo 830 do Código de Processo Civil, e requer a anulação dos atos subsequentes, incluindo a penhora de valores via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar se a alegada nulidade da citação do executado poderia resultar na anulação dos atos processuais subsequentes, especialmente a penhora de valores realizada no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O comparecimento espontâneo do executado nos autos da ação de execução, por meio da oposição de embargos à execução, supre eventual nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

4.A ciência inequívoca do processo pelo executado e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa afastam qualquer prejuízo decorrente de eventual vício na citação, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

5.O pedido de nulidade formulado pelo agravante tem o propósito de invalidar a penhora de valores, mas a oposição dos embargos à execução ocorreu antes do bloqueio impugnado, evidenciando a superação do alegado vício.

6.O reconhecimento da nulidade, nas circunstâncias do caso, representaria formalismo excessivo, sem respaldo no ordenamento jurídico, uma vez que a finalidade da citação foi atingida e o agravante exerceu regularmente sua defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou eventual nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

2.
A ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa impede o reconhecimento da nulidade processual.

3.O princípio da instrumentalidade das formas veda a declaração de nulidade quando atingida a finalidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 239,
§ 1º
”
.

(N.U 1036789-61.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal
, Vice-Presidência, 23
.
3
.2025
)
. (Destaquei).

Diante desse cenário, considerando que a finalidade da citação (proporcionar ciência inequívoca ao executado sobre a execução fiscal), foi plenamente atingida com a apresentação da exceção de
pré
-executividade no mesmo dia da constrição judicial, e que a parte exerceu de forma regular e tempestiva seu direito de defesa,
não subsiste fundamento jurídico para o levantamento determinado, devendo ser mantida a constrição dos valores penhorados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer que o comparecimento espontâneo do executado supriu a nulidade da citação por edital, com a consequente manutenção da constrição dos valores penhorados.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025